Tribunal: TJMT
Processo: 1013974-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013974-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), K.W.A. ALIMENTOS COM.IMP.EXP. E REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.066.952/0001-69 (AGRAVADO), KEILA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 699.913.751-04 (AGRAVADO), WEUDES DOS SANTOS - CPF: 965.729.651-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de demonstração de modificação relevante na situação econômica da parte executada. O agravante sustenta que o decurso de quase três anos desde a última tentativa de constrição patrimonial justifica a renovação da diligência, independentemente de prova prévia de alteração patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o transcurso de lapso temporal significativo desde a última tentativa infrutífera de bloqueio de ativos financeiros constitui fundamento suficiente para autorizar nova pesquisa via SISBAJUD, independentemente da comprovação, pelo exequente, de alteração patrimonial do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo de execução realiza-se no interesse do credor, devendo a atividade jurisdicional buscar a efetiva satisfação do crédito reconhecido em título executivo, nos termos do art. 797 do CPC.

4.

O princípio da efetividade processual, previsto no art. 4º do CPC, impõe ao magistrado a utilização dos meios executivos disponíveis e adequados para assegurar resultado prático útil ao processo executivo.

5.

Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como o SISBAJUD, constituem instrumentos essenciais à concretização da tutela executiva, razão pela qual sua utilização não pode ser restringida por formalismos excessivos.

6.

A exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial do executado configura imposição de
probatio diabólica
ao exequente, pois somente as ferramentas judiciais de pesquisa patrimonial permitem verificar eventual modificação na situação financeira do devedor.

7.

O decurso de quase três anos desde a última tentativa de constrição patrimonial constitui prazo suficiente para presumir possível alteração na situação econômica do executado, diante da dinâmica própria das relações financeiras e patrimoniais.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a renovação de pesquisas SISBAJUD após lapso temporal razoável, em observância aos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1. O decurso de lapso temporal significativo desde a última tentativa infrutífera de constrição patrimonial autoriza a renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. 2. A exigência de prova prévia de alteração patrimonial do executado para renovação de pesquisa SISBAJUD configura ônus probatório excessivo ao exequente. 3. Os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo legitimam a reiteração de diligências patrimoniais quando transcorrido prazo razoável desde a última tentativa frustrada”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º e 797.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1007763-47.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, pub. 23.03.2026; TJMT, AI n. 1008228-56.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026, pub. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0008368-22.2008.8.11.0006, ajuizada em face de
K.W.A. ALIMENTOS COM.IMP.EXP. E REPRESENTACAO LTDA - ME
e
outros
, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o decurso de quase três anos desde a última tentativa de constrição, realizada em abril de 2023, justifica, por si só, a renovação da diligência. Argumenta que a exigência de prova prévia de alteração patrimonial do devedor configura ônus probatório diabólico e afronta o princípio da efetividade da execução, colacionando jurisprudência desta Corte em abono à sua tese. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja determinada nova pesquisa via SISBAJUD.

A tutela recursal foi deferida em caráter liminar (Id. 358129355).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 358253882).

Em contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando o acerto da decisão de primeiro grau, ao argumento de que a reiteração da medida deve ser precedida de indicativos concretos de alteração patrimonial, em observância à razoabilidade e para evitar a prática de atos processuais inúteis (Id. 364319391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que a pretensão recursal merece acolhimento.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 14/10/2008 por
Banco do Brasil S/A
em face de
K.W.A

Alimentos Com. Imp. Exp. e Representação LTDA – ME
, sem que, até o momento, tenham sido localizados bens passíveis de constrição suficientes à satisfação do crédito exequendo, apesar das diversas diligências patrimoniais realizadas por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário.

A controvérsia submetida a esta Colenda Câmara cinge-se a definir se o decurso de um lapso temporal significativo, no caso concreto de quase três anos, constitui, por si só, fundamento idôneo para autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, independentemente da comprovação, pelo credor, de alteração fática na situação patrimonial dos devedores.

A resposta, a meu sentir, é afirmativa.

O processo de execução, como é cediço, rege-se pelo postulado de que se realiza no interesse do credor, conforme dicção expressa do artigo 797 do Código de Processo Civil. Tal diretriz não representa um salvo-conduto para a prática de atos arbitrários ou desproporcionais, mas sim um norte interpretativo que deve guiar a atuação jurisdicional na busca pela satisfação de um direito já reconhecido em título executivo. A frustração desse objetivo representa, em última análise, a negação da própria tutela jurisdicional.

Nesse diapasão, o princípio da efetividade do processo, erigido à categoria de norma fundamental pelo artigo 4º do CPC, impõe ao magistrado uma postura proativa, utilizando-se dos meios lícitos e disponíveis para garantir um resultado prático e útil à demanda.

Os modernos sistemas de pesquisa patrimonial, como o SISBAJUD, não são meras faculdades postas à disposição do juízo, mas sim ferramentas essenciais à concretização do direito de crédito, cuja utilização deve ser estimulada, e não embaraçada por exigências formais excessivas.

A decisão agravada, ao condicionar a nova pesquisa à demonstração documental de "modificação relevante na situação econômica do devedor", impõe ao credor um ônus que a doutrina processualista moderna, com acerto, qualifica como
probatio diabólica
.

É desarrazoado exigir que o exequente, alijado do acesso às informações financeiras e patrimoniais dos executados, produza prova de uma alteração que somente as ferramentas à disposição do Poder Judiciário são capazes de revelar.

Tal exigência cria um círculo vicioso em que a prova da existência de bens depende da própria medida que se busca autorizar, tornando-a, na prática, inalcançável.

A tese defensiva, de que a renovação da diligência violaria a razoabilidade, não prospera. Em uma execução que se prolonga desde 2008, o decurso de quase três anos desde a última pesquisa não torna o pleito desarrazoado, mas sim uma medida necessária à efetividade da jurisdição.

A eventual inutilidade da medida só se confirmará após sua realização, sendo desproporcional negá-la com base em mera presunção de ineficácia.

A dinâmica da vida econômica é fluida; recursos entram e saem de contas bancárias, investimentos são realizados e resgatados, e novas fontes de renda podem surgir. Desconsiderar essa realidade e petrificar a situação fática apurada em uma única e longínqua pesquisa seria negar a própria natureza do capital.

No caso dos autos, a última tentativa de constrição ocorreu em 05 de abril de 2023. O novo pedido foi formulado em março de 2026, ou seja, transcorridos praticamente três anos. Este interregno é, sem qualquer dúvida, mais do que suficiente para justificar uma nova consulta.

A jurisprudência deste próprio Sodalício tem se consolidado nesse exato sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. [...] O transcurso de período significativo desde a última tentativa infrutífera autoriza a renovação da diligência, diante da natureza dinâmica dos ativos financeiros e da necessidade de assegurar a satisfação do crédito exequendo.” (TJMT, AI n. 1007763-47.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026, pub. 23/03/2026).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO. MODALIDADE ‘TEIMOSINHA’. DECURSO DE TEMPO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] O decurso de lapso temporal superior a três anos desde a última tentativa de constrição patrimonial configura fundamento suficiente para autorizar a renovação das buscas, diante da possível alteração na situação financeira do executado.” (TJMT, AI n. 1008228-56.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026, pub. 05/05/2026).

Portanto, o indeferimento da renovação da diligência vai de encontro ao princípio da satisfatividade da execução, por meio de um obstáculo injustificado ao prosseguimento dos atos expropriatórios.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a decisão agravada merece ser integralmente reformada para autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros, nos exatos termos do pedido recursal.

Em face do exposto, em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda à imediata e renovada pesquisa de ativos financeiros em nome do Agravado, por meio do sistema SISBAJUD.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026